Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-08.2019.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004953-08.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZENILDA BATISTA GONCALVES - CPF: 692.838.852-87 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA APENAS QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA –
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
– TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
–

CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004953-08.2019.8.11.0045

APELANTE:

ROZENILDA BATISTA GONÇALVES

APELADA:

GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROZENILDA BATISTA GONÇALVES
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cássio Luís Furim,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº
1004953-08.2019.8.11.0045, ajuizada em desfavor da
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar que a cobrança no valor de R$ 78,75 descrita na petição inicial é indevida; bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados na data da prolação da sentença e a partir de então deverá se cobrado juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários fixados em 5% do valor da causa.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que “
o juiz determinou na sentença que, ao proferir a fixação dos danos morais, consignou que os juros moratórios devem incidir desde a data do arbitramento
” (sic).

Assevera que “
conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 305.943/PR, 261.321 /MG e 1317794/RS), o termo inicial dos juros de mora na condenação indenizatória por danos morais e materiais é a partir do evento danoso ou da citação, respectivamente quando decorrente de ato ilícito ou de ilícito contratual (sic).

Afiança que
“no presente caso, por ser decorrente de relação contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcialmente da sentença para determinar que os danos morais fixados sejam acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Sum. 362 STJ) e juros moratórios desde a citação (Art. 405 do CC) (Id. 194000711).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 194000713.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 194090682).

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos que
ROZENILDA BATISTA GONÇALVES
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débitos cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada, alegando, em síntese, que lhe foi oferecida em 2018 uma máquina de cartão, sem mensalidade, e em 21/02/2019, encerrou sua conta no Santander e requereu o cancelamento da máquina de cartão e o equipamento foi retirado no dia 25/02/2019.

Afirma que em consulta ao cadastro de proteção ao crédito constatou que houve uma restrição no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) supostamente vencida em 15 de fevereiro de 2019, referente ao contrato 2005605840001019, a qual foi incluída em data de 26/05/2019, ou seja, três meses de depois da solicitação de cancelamento, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos, com a suspensão da cobrança e a condenação em danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar que a cobrança no valor de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) descrita na petição inicial é indevida; bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já atualizados na data da prolação da sentença e a partir de então deverá ser cobrado juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Irresignada com os contornos da sentença, a parte autora/apelante insurge-se apenas com relação à incidência de juros, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma
parcial
da sentença, para determinar que os danos morais fixados sejam acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Sum. 362 STJ) e juros moratórios desde a citação (Art. 405 do CC).

Pois bem. Considerando as razões recursais expostas pela parte apelante, adianto, desde já que é caso de dar provimento ao recurso.

Isso porque, pelo que se vê dos autos, a requerente/apelante adquiriu uma máquina de cartão de crédito para utilizar no seu comércio, contudo, mesmo após o cancelamento, a apelada inseriu o nome da requerente/apelante nos órgãos de restrição ao crédito de forma indevida, por isso, o sentenciante condenou a requerida/apelante à indenização por danos morais.

Assim, com relação a atualização desse valor, assiste razão a apelante, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A propósito, segue julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente. Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.
Em se tratando de indenização por danos
materiais
por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo
e
no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
.” (TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar em parte a sentença vergastada, para alterar o marco de incidência dos juros de mora fixados e determinar a sua fluência se dê a partir da citação (art. 405 CC) por se tratar de relação jurídica contratual, mantida a sentença nos demais termos.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024